Tribunal: TJDFT
Processo: 0006204-26.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006204-26.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZENILDA AMARAL MEDEIROS, NUBIA MARIA CHAGAS, ALESSANDRA VENANCIO DE SOUZA, REGINA DE FATIMA PASSOS DE CAMPOS, MARIA DE FATIMA MARINHO BANDEIRA, CUSTODIANA PEREIRA DA CRUZ, ALESSANDRA SALES SILVA, MARCIA MARIANO RODRIGUES, CARMEN ALAIDE OLIVEIRA SANTANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício, da requisição retificadora e dos documentos de IDs 28975368/28975374, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global e os novos valores individualizados indicados no ID 28975368. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Em consequência, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente os cálculos de atualização para pagamento do precatório. 3. Além disso, intimem-se os credores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se desejam receber o crédito por transferência via sistema PIX (a chave CPF é a única permitida pelo sistema do TJDFT) ou por alvará de saque em qualquer agência do Banco Regional de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac